Tribunal: TJDFT
Processo: 0730862-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Súmula 33 do STJ estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. A escolha do foro pelo autor da demanda não modifica a natureza relativa da competência territorial e, por consequência, não autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência.
3. O STJ, em recente decisão proferida no AREsp no 2312077, ratificou o entendimento de que “para fins de promoção da liquidação e da execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi processada e julgada e o foro do seu domicílio”.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.